Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE PLACA DE VÍDEO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO DEVOLVIDO AO VENDEDOR COM MARCAS DE USO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO AO COMPRADOR SEM EXIGÊNCIA DE PROVAS DE DEFEITO GERADO PELO USO INADEQUADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pele ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré a restituir à autora o importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), correspondente ao valor da placa de vídeo danificada. Em suas razões recursais, suscita preliminar de Ilegitimidade Passiva. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, sendo a culpa exclusiva de terceiro e da parte autora. Além disso, defende a necessidade de modificar a sentença quanto à condenação em danos materiais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 55601522).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55601519 e ID 55601520.

3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, o MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, considerando que a venda do produto (placa de vídeo) fora realizada através da plataforma eletrônica da mesma e o pagamento realizado mediante seus serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Cumpre-se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

5. No caso em questão, observa-se que a parte autora, ora recorrida, anunciou a venda de uma placa de vídeo (RTX 3080 ASUS TUF SEM LHR), no sítio eletrônico da empresa recorrente, tendo o referido produto sido vendido, na data de 27/02/2022, pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Alega a recorrida, que antes de enviar o produto ao comprador, realizou testes no produto, assegurando que o mesmo se encontrava em perfeito funcionamento, registrando o momento por meio de vídeos e fotografias. Aduz que o produto foi enviado ao comprador no dia 02/03/2022, tendo sido entregue ao próprio no dia 04/03/2022. Posteriormente, no dia 11/03/2022, o comprador instituiu reclamação junto a recorrente, alegando defeito no produto, pois o não teria minerado as criptomoedas virtuais. Todavia, o autor sustenta que comprador danificou a placa, usando-a de forma inadequada, uma vez que a mineração de criptomoedas pode causar danos permanentes ao produto.

6. Adiante, após o comprador ter postado o produto nos Correios, a quantia paga pelo mesmo foi estornada antes mesmo da autora receber o produto de volta e verificar se correspondia ao item originalmente adquirido e se não apresentava defeitos causados pelo comprador. Afirma a autora ter recebido a placa de vídeo em 24/03/2022 e observado que o produto estava defeituoso, pois ligava, mas não exibia vídeo. Outrossim, notou a violação do lacre do produto e a remoção do plástico que envolvia a parte traseira do item. Por fim, aduz que tentou por diversas vezes promover uma solução amigável com a empresa recorrente, porém, sem sucesso. Portanto, solicita que a parte ré seja condenada a pagar-lhe a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) pelos danos materiais causados pela placa de vídeo danificada.

7. Na condição de uma relação de consumo, conforme a situação em pauta, a responsabilização civil assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

8. Ademais, o Art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.

9. No caso sob análise, extrai-se do conjunto probatório reunido nos autos, que a autora tomou as devidas precauções ao vender o produto através da plataforma ré, pois registrou o estado e o funcionamento completo da placa de vídeo antes de enviá-la ao comprador, como comprovam as fotografias e os vídeos de ID’s 55601439, 55601440 55601451 e 55601452. Outrossim, comprovou ter tomado todos os devidos cuidado ao embalar adequadamente o objeto, utilizando uma caixa de papelão individualmente e marcada com a indicação de que se tratava de um produto frágil, assegurando assim que o item chegasse ao destino em perfeitas condições, conforme evidenciado pelas fotografias de ID 55601438 e seguintes. Além disso, é importante mencionar que uma vez evidenciado que a transação fora conduzida por meio dos serviços da parte recorrente, cujas principais atividades incluem a plataforma de comércio e pagamentos, o dano suportado pela requerente está inserido no âmbito do risco da atividade desenvolvida pela empresa.

10. Deste modo, embora seja reconhecido que a empresa recorrente, por meio do programa "Compra Garantida", se compromete a oferecer devolução gratuita caso o consumidor se arrependa da compra ou o produto apresente problemas, dentro de um período de 7 a 30 dias, dependendo do item, a situação em questão suscita motivos para verificar a veracidade das informações fornecidas pela vendedora, no caso, a demandante, e pelo comprador, quanto a possíveis sinais de mau uso do produto por parte do adquirente. Essa conduta vai de encontro às diretrizes do programa, que estabelecem que o produto a ser devolvido não pode apresentar trincos, arranhões ou qualquer outra marca de mau uso, conforme evidenciado por consulta ao site da empresa.

11. Assim, torna-se necessário reconhecer a falha na prestação dos serviços da recorrente, ao deixar de garantir que o produto fosse devolvido à vendedora sem sinais de mau uso, resultando na restituição ao comprador sem a exigência de qualquer comprovação da inexistência de defeitos causados pelo mau uso do bem adquirido por ele. Nesse sentido, o deferimento do pedido de indenização por dano material no valor do produto (R$ 14.000,00) é medida que se impõe.

12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.